Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-74.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1001215-74.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (AUTOR), PROCURADORIA GERAL LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (REU), PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS (AUTOR), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AUTOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –EMENDA A LEI ORGÂNICA No 59/2023 DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS – PREVISÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE - MATÉRIA REGIDA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL – AFRONTA A SÚMULA VINCULANTE No 46 – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA -
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO
-

ORÇAMENTO IMPOSITIVO – MATÉRIA AFETA AO DIREITO FINANCEIRO – AMPLIAÇÃO DO PERCENTUAL DO ORÇAMENTO FEDERL – VIOLAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

A redação conferida pela Emenda à Lei Orgânica Municipal no 59/2023 viola os artigos aos artigos 5o, XXXV, 22, inciso I, 24, inciso I e 30, incisos I e II, da Constituição Federal.
O ato impugnado ao dispor sobre crime de responsabilidade viola o verbete sumular vinculante no 46 do STF, além de ofender o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1001215-74.2024.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO DO MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS

REU: CAMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
contra a Emenda à Lei Orgânica no 59/2023, que alterou a redação do artigo 94, VI; 100, § 9o e 324, § 9o da Lei Orgânica daquele Município.

De início, aduz que o legislador, por meio de emenda impositiva, dispôs sobre crime de responsabilidade e incorreu em vício de inconstitucionalidade por legislar sobre direito penal e processo penal matéria de competência privativa da União (art. 22, I, CF).

Diz que o § 9o do artigo 100 da LOM, sujeita o Prefeito a suspensão do exercício das funções e à perda do mandado independentemente de decisão judicial, o que viola, no seu entender, o princípio da Separação de Poderes.

Afirma, ainda, que o artigo 324, § 9o não se amolda ao planejamento orçamentário decorrente do artigo 165 e 166, §9o da Carta Maior. Além disso, alega que a competência legislativa para edição de normas gerais sobre direito financeiro e orçamento público é da União e acrescenta que a execução de programas de caráter obrigatório – como emendas impositivas – é reservada a lei complementar federal (artigo 163 e 165 da CF). De modo que no âmbito dos entes subnacionais a reprodução é obrigatória, em homenagem ao princípio da simetria.

Ao final, requer seja julgada procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos
94, VI, 100, § 9o e, quanto ao artigo 324, § 9o, conferir interpretação conforme, com fixação da base de cálculo para as emendas impositivas (artigo 166, § 9o da CF).

Medida cautelar deferida (Acórdão, Id 20360654).

Sem manifestação da
Câmara Municipal de Rondonópolis (Id 208372696).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis, Sr. José Carlos Junqueira de Araújo
contra a Emenda a Lei Orgânica no 59/2023, que alterou a redação do artigo 94, VI; 100, § 9o e 324, § 9o da Lei Orgânica daquele Município.

A lei impugnada – Emenda à Lei Orgânica no 59/2023 alterou os seguintes dispositivos da LOM:

Art. 2o Fica alterado o
inciso VI do artigo 94
, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“VI - descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro ou frustrar a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere as emendas impositivas 1úndadas no inciso II do Artigo 27 desta lei”.

Art. 3o Fica alterado o
§9 artigo 100
, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

“§ 9o O Prefeito e seus auxiliares diretos incorrerão em crime de responsabilidade quando atentarem contra as Constituições Federais. Estadual ou Municipal, o livre exercício de outros poderes, inclusive os direitos políticos sociais e individuais, a probidade na administração, a Lei Orçamentária e a inexecução total ou parcial das emendas impositivas ficando sujeitos à suspensão do exercício de suas funções inclusive, à destituição e perda de mandato, independente de outras decisões judiciais”.

Art. 4o Fica alterado o
§9, § 11, modificando sua redação e acrescentando alíneas, incisos ao §11, do artigo 324
, que passa a vigorar com a seguinte redação:

(...)

§ 9o As emendas individuais impositivas ao projeto de lei orçamentária serão limitadas à 2% (dois inteiro por cento) da receita corrente liquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade deste percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde”.

§ 11 É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 9o deste artigo, em montante correspondente a 2% (dois inteiro por cento) da receita corrente líquida realizada no exercício anterior, devendo o executivo apresentar em tópico especifico a execução das emendas impositivas nos relatórios quadrimestrais da LRF.”

Como anteriormente decidido, a emenda ora impugnada (Emenda à Lei Orgânica no 59/2023) – especialmente nos artigos 94, VI e 100, § 9o - dispõe sobre crime de responsabilidade do prefeito, matéria afeta a lei federal (Lei 1.079/1950 e Decreto Lei no 201/1967).

Desse modo, vê-se que o poder legislativo de Rondonópolis
ao dispor que o Prefeito e seus auxiliares diretos incorrerão em crime de responsabilidade, ficando sujeitos à suspensão do exercício de suas funções inclusive, à destituição e perda de mandato,
independente de outras decisões judiciais
, extrapolou os limites dos tipos penais inscritos na legislação federal, pela União, ente que detém a
competência privativa para legislar sobre Direito Penal, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição, além de violar o princípio do acesso à justiça, também conhecido como princípio da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do
artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Assim, patente a inconstitucionalidade dos arts. 94, inciso VI, e 100, §9o, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis - MT, com redação conferida pela Emenda à Lei Orgânica Municipal no 59/2023, por ofensa aos artigos 5o, inciso XXXV, e 22, inciso I, da Constituição da República.

Nesse sentido:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO. ARTS. 10, § 2o, ITEM 1; 48; 49, CAPUT, §§ 1o, 2o E 3o, ITEM 2; E 50. CRIME DE RESPONSABILIDADE. COMPETÊNCIA DA UNIÃO.

[...]

2. A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade e o estabelecimento de regras que disciplinem o processo e julgamento das agentes políticos federais, estaduais ou municipais envolvidos são da competência legislativa privativa da União e devem ser tratados em lei nacional especial (art. 85 da Constituição da Republica). Precedentes.” (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.220 São Paulo. Relatora: Ministra Carmen Lúcia)

Quanto a implementação do
‘orçamento impositivo’
(
art. 4o, que alterou o §9o do art. 324, da Lei Orgânica do município), é sabido que o instituto foi introduzido por meio da Emenda Constitucional no 86/2015 e que, segundo a jurisprudência pátria, trata-se de matéria afeta ao direito financeiro, portanto, de competência concorrente à União, aos Estados e ao DF para legislar (art. 24, I, da CF/88), restando aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, bem como suplementar legislação federal e estadual no que couber (art. 30, I e II, da CF/88), desde que, evidentemente, não contrarie a norma geral.

No caso, a Emenda à Lei Orgânica Municipal no 59/2023, além de reproduzir a sistemática orçamentária federal no tocante às emendas individuais impositivas dentro dos limites do desenho constitucional, também ampliou o limite instituído na Emenda Constitucional no 86/2015 (
1,2%
) para as emendas individuais ao projeto de lei orçamentária
ao
percentual
de 2,0% da receita corrente líquida prevista no Projeto de Lei Orçamentário encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que a metade desses recursos devem ser destinados a ações e serviços públicos de saúde
.

Desse modo, flagrante a violação as regras de competência legislativa das leis orçamentárias (artigos 24, I, e 30, I e II, da CF/88).

Posto isso, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
julga-se procedente a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
, com a confirmação da liminar concedida, para declarar a inconstitucionalidade
dos artigos 94, inciso VI, 100, §9o e 324, §9o da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis - MT, com redação conferida pela Emenda à Lei Orgânica Municipal no 59/2023, por ofensa aos artigos 5o, XXXV, 22, inciso I, 24, inciso I e 30, incisos I e II, da Constituição Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024